Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-64.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS QUEIROZ, ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA

II A/III L

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DOENÇA OCUPACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (
IPA).
EQUIPARAÇÃO COBERTURA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
ANULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. I
NDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - O artigo 51, IV e §1º, II do CDC rechaça qualquer cláusula contratual que restringe, exageradamente, direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, considerando-a nula de pleno direito.

II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a doença ocupacional equipara-se ao acidente de trabalho para fins securitários, sendo irrelevante a ausência de trauma direto e súbito quando comprovado o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral.

III - É abusiva a cláusula securitária que, irrazoavelmente, exclui doenças profissionais para o percebimento de indenização por acidente, pois compromete a natureza essencial do contrato de seguro coletivo, reduzindo significativamente a eficácia protetiva da apólice, quando o trabalhador é acometido por enfermidade decorrente do próprio exercício profissional.

IV - Comprovada, mediante laudo pericial, a invalidez permanente da parte Autora decorrente de doença de trabalho,
impositiva é a procedência da ação para
anular a cláusula 2.1 do aditivo 05 da apólice e
condenar a Ré ao pagamento da indenização por acidente contratualmente prevista.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000336-64.2024.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e
Apelada
GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA